Tribunal: TJSP
Processo: 0093555-96.2015.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0093555-96.2015.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JUAN DANIEL FLORES DE LA CRUZ, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes. Vencido o 4o Juiz, Des.
Poças Leitão. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES, GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0093555-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 54.830
Fls. 2
EMBARGOS INFRINGENTES No 0093555-96.2015.8.26.0050/50000
COMARCA: SÃO PAULO – 5a VARA CRIMINAL CENTRAL
EMBARGANTE: JUAN DANIEL FLORES DE LA CRUZ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS INFRINGENTES - VOTO VENCIDO
DIVERGENTE,
PELO
QUAL
SE
ABSOLVIA
O
EMBARGANTE
DO
DELITO
DE
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
–
EMBARGOS
INFRINGENTES
REJEITADOS.
V O T O No 54.830
Cuida-se de Embargos Infringentes opostos
contra o v. acórdão de fls. 371/384, que, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso defensivo para manter a condenação de Juan
Daniel Flores de La Cruz, ora embargante, às reprimendas de 1 ano de
reclusão e pagamento de10 dias-multa, no piso mínimo, como incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, e de 1 ano de reclusão e pagamento
de 10 dias-multa, no piso mínimo, como incurso no artigos 299, caput, e
304 do mesmo Codex, em concurso material de infrações, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Inconformada, a Defesa opôs os presentes
embargos infringentes, com alicerce no voto vencido do Terceiro Juiz
(Desembargador Poças Leitão - fls. 385/388), requerendo a absolvição do
réu por atipicidade da conduta (fls. 1/3 do incidente próprio).
Os embargos foram regularmente processados,
manifestando-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça por sua rejeição
(fls. 7/12 do incidente próprio).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0093555-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 54.830
Fls. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Respeitado
o
entendimento
do
douto
Desembargador Poças Leitão, deve prevalecer o bem lançado voto da
Relatora Sorteada, Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti, para que seja
mantida a condenação do réu, ora embargante, pelo crime de uso de
documento público falso, ante a existência de provas firmes de autoria e
materialidade.
Tanto fase inquisitiva como em juízo, o acusado
negou o uso do documento falso.
Na Delegacia de Polícia, Daniel afirmou que
estava no interior do auto pertencente a Andres para pegar um carregador
de celular emprestado, quando foi abordado. Esclareceu que não tinha
conhecimento que o veículo era produto de roubo (fl. 8).
Sob o crivo do contraditório, o acusado disse
que o veículo estava estacionado e apenas pediu um carregador
emprestado para seu amigo, um boliviano que o empregava na região do
Brás. Informou que estava com seu amigo Pedro. Negou ter apresentado
o documento do auto aos policiais, que o encontraram no interior do
veículo (mídia digital).
As escusas apresentadas pelo réu, contudo,
mostram-se insuficientes para afastar a condenação.
Com efeito, os policiais militares que atenderam
a ocorrência relataram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando
avistaram o veículo GM/Corsa, ostentando placas EWL-0509/ SP,
transitando pela via em atitude suspeita. Realizaram abordagem e
constataram que Daniel era quem conduzia o veículo, tendo como
passageiro Pedro José Ramos Costa. Asseveraram que, ao consultarem o
emplacamento, verificaram que o último número estava com uma fita
isolante alterando número três para o nove. Informaram que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0093555-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 54.830
Fls. 4
verificarem o documento de licenciamento apresentado pelo réu,
constataram que o emplacamento era EWL-0309/ SP e que o número de
chassi era compatível com o que estava no documento; porém, pertencia
a um veículo GM/Agile sem qualquer restrição. Em consulta ao verdadeiro
emplacamento do veículo GM/Corsa, constataram que o veículo era
produto de roubo registrado em 14.10.2015. Indagados, tanto o acusado
como o passageiro não souberam explicar a procedência do veículo (fls.
3/5 e mídia digital).
Frise-se que, no caso em análise, não há motivos
para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei,
mormente quando seguros e categóricos, anotando-se que a Defesa não
produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo
para acusar o réu injustamente. Não é demais ressaltar que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal meio de prova é tão
eficiente quanto os demais (STF, 2a T., HC 74.522-9/AC, rel. Min. Maurício
Corrêa, DJU, 13/12/96, p. 50.167).
Diante de tal cenário, a despeito das escusas
judiciais do acusado quanto à apresentação do documento à autoridade
policial, sua versão foi frontalmente afastada pelos agentes da lei que
atenderam a ocorrência.
Nesse esteio, Guilherme de Souza Nucci explica
“ser totalmente irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou
se o faz porque qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de
configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa,
por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar
no exercício de sua função fiscalizadora” (in Código Penal Comentado, art. 304,
item 145, p. 1.249, RT, São Paulo, 14a ed., 2014).
Esse também é o entendimento do C. Tribunal
Superior: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no
sentido de que não fica afastada a tipicidade do delito previsto no art. 304 do
Código Penal em razão de a atribuição de falsa identidade originar-se da
apresentação de documento à autoridade policial, quando por ela exigida, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0093555-96.2015.8.26.0050/50000 -Voto no 54.830
Fls. 5
confundindo o ato com o mero exercício do direito de defesa. Precedentes (...)”
(HC 313.868/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
17/03/2016, DJe 29/03/2016).
Destarte, diante do conjunto probatório, todo no
sentido de que o acusado fez uso de documento que sabia ser falso, nos
termos do artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, não há que
se falar em atipicidade da conduta.
Pelo exposto, ficam rejeitados os embargos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator